Tribunal: TJMT
Processo: 0017355-55.2016.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017355-55.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), GELSON DE AMORIM - CPF: 042.211.191-01 (APELADO), IZABELLY DA ROCHA VIANA (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 217-A,
CAPUT
NA FORMA DO ART. 71 DO CP – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – PERTINÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA E ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTEMENTE APTOS A DEMONSTRAR O COMETIMENTO DE ABUSOS SEXUAIS PELO APELADO – ÍNFIMAS IMPRECISÕES NAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE NÃO SE PRESTAM A RETIRAR SUA CREDIBILIDADE – SUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE COMPROVAR A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS E RESPALDAR A PROLAÇÃO DE ÉDITO CONDENATÓRIO – RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A teor do entendimento uniformizado deste e. Sodalício com a edição do Enunciado Orientativo n.º 10, aprovado pela TCCR/TJMT, de rigor reconhecer a idoneidade do acervo probatório dos autos, a despeito das compreensíveis imprecisões nas declarações prestadas pela vítima – justificáveis pelo decurso de quase 06 (seis) anos entre a data dos ilícitos e sua oitiva em juízo –, aliando-se, ainda, às circunstâncias fáticas,

pontuais em demonstrar de forma segura e coesa o cometimento do crime de estupro de vulnerável pelo apelado, de modo que a reforma da r. sentença a fim de condená-lo é medida que se impõe.

2.

Apelo ministerial conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

GELSON DE AMORIM

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Décima Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 17355-55.2016.811.0042 – código 440784, que, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
absolveu

o ora apelado
GELSON DE AMORIM
da imputação tipificada no
art. 217-A,
caput,
na forma do art. 71, ambos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID
17875552, o representante do órgão acusatório almeja a
condenação

do apelado nos moldes em que denunciado, sob o argumento de que a materialidade e a autoria delitivas ressaem incontestes dos autos, notadamente pela palavra da vítima, a qual se revela idônea e está devidamente corroborada por outras provas orais produzidas ao longo do trâmite processual.

Em contrarrazões oferecidas no ID
17875553 e
ID
17875554
, o recorrido rechaça a pretensão recursal e pugna pelo desprovimento do vertente apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID
29612954
, opina pelo conhecimento e
provimento
do recurso ministerial.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID
7875555
), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

Verte da denúncia que,
no ano de 2013
, em dias e horários não especificados, no interior da residência localizada na Rua São Cristóvão, bairro Dom Aquino, nesta Capital, o ora apelado
GELSON DE AMORIM
,

por
quatro vezes
, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra a vítima
I. da R. V.
, que à época do fato possuía 11 (onze) anos de idade.

Segundo a narrativa realizada pelo i.
Parquet
, o réu residia em imóvel situado no terreno da sua sogra
Ruth
que, a seu turno, era a madrinha de
I. da R. V.
e com frequência recebia a visita da afilhada.

Ocorre que, em três distintas ocasiões, o acusado
GELSON DE AMORIM
teria

adentrado ao cômodo onde a ofendida ficava com as demais crianças, sob o pretexto de prestar cuidados à sua descendente que possui necessidades especiais, mas, em verdade, possuía a intenção de satisfazer a sua lascívia por meio de passadas de mão nos seios e nas pernas da vítima, além de beijá-la à força em um desses momentos. Já em outra oportunidade, o apelado se pôs em frente à menor
I. da R. V.
fazendo o uso de uma toalha e, em seguida, a retirou, ordenando-lhe que olhasse para o seu órgão genital.

Diante desses fatos, foi denunciado pela prática do crime de estupro de vulnerável, com as implicações da continuidade delitiva, por quatro vezes.

No entanto, ao término da instrução criminal foi
absolvido
da imputação, com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal e no aforismo jurídico
in dubio pro reo
, e nesse contexto o
Parquet
exsurge inconformado perante esta instância revisora, almejando a condenação do apelado, consoante já relatado.

1.

Da pretensão condenatória nas sanções do art. 217-A,
caput,
do CP, em continuidade delitiva:

Como se sabe, nos crimes de natureza sexual, ordinariamente cometidos sob o manto da clandestinidade, a prova testemunhal, em sua grande maioria, é indireta, e as testemunhas reproduzem nos autos os relatos ouvidos da vítima ou de terceiros.

Portanto, em casos tais, a palavra da vítima assume acentuada relevância probatória, inclusive bastando para amparar o decreto condenatório, desde que seja segura, coerente e harmônica, e esteja corroborada por outros elementos de prova

que autorizem concluir pela responsabilização penal do agente.

Nesse sentido, aliás, é

o entendimento firmado neste eg. Tribunal de Justiça, razão pela qual a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.º 10
,
in verbis:

“10. Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. Disponível em DJE n.º 9998, de 11/04/2017).

É de se consignar também que, nos casos em que se apura a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, portanto, sem tanta possibilidade de serem constatados vestígios, a palavra da vítima reveste-se de um protagonismo ainda mais intenso.

E, na hipótese em apreço, é inegável que o acervo probatório dos autos revela certas imprecisões quanto ao número e à forma dos abusos suportados pela vítima, tal como evidenciado na r. sentença absolutória; entretanto, da acurada análise das provas vislumbro que as minúcias fáticas e as particularidades evidenciadas nos relatos apresentados sob o crivo do contraditório, jungidas à narrativa apresentada pela ofendida, superam dúvida intransponível quanto à efetiva ocorrência material do delito,
viabilizando assim o provimento da pretensão recursal deduzida pela acusação
.

Isso porque a
materialidade

do crime tipificado no art. 217-A,
caput
, do Código Penal encontra-se fartamente comprovada por meio do boletim de ocorrência de ID 17873988, do laudo pericial de ID 17873997, relatório psicossocial registrado no ID 17873999, e, sobretudo, a partir dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

Já neste primeiro ponto, é mister destacar que, muito embora não tenham sido registrados vestígios materiais de violência sexual no laudo pericial disponível no ID 17873997, tal circunstância não exclui a responsabilidade penal do acusado, ainda mais quando lhe é imputada a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, cujas nuances são compatíveis com atos superficiais que não deixam sequelas físicas.

Aliás, para a configuração do crime de estupro de vulnerável sequer é necessário o emprego de violência, grave ameaça, ou mesmo a efetiva conjunção carnal, bastando que o agente pratique ato libidinoso com menor de quatorze anos, como se vê da redação do art. 217-A,
caput
, do CP, nos termos da Lei n.º 12.015/2009, uma vez que o bem jurídico tutelado pela norma é a integridade e a dignidade sexual dos vulneráveis.

Quanto à
autoria delitiva
, é cediço que o apelado negou a integralidade do ilícito desde a fase policial, asseverando que à época dos fatos, passava pouco tempo em casa, devido ao seu horário de trabalho (ID 17874451).

De outro norte, apesar do retardo na comunicação pela vítima acerca dos supostos abusos aos seus responsáveis legais, somente o fazendo quando possuía
treze anos

de idade
, já transcorridos, portanto, aproximadamente dois anos do último abuso sexual, bem como o fato de sua oitiva em juízo ter se perfectibilizado quase três anos após o início da persecução penal, aos seus
dezesseis anos de idade
,
vê-se que as narrativas por ela apresentadas se prestam a certificar a ocorrência de ao menos dois atos atentatórios à sua dignidade sexual.

Conquanto a vítima
I. da R. V.
, ao ser ouvida na fase extrajudicial, tenha relatado à psicóloga que os abusos teriam ocorrido por três ou quatro vezes, ao fim e ao cabo, o que se tem em juízo é a confirmação de dois desses episódios, consistentes na ocasião em que a menor jogava vídeo game, em um dos quartos da casa de sua madrinha
Ruth
[sogra do apelado], juntamente com o menor
Felipe
[enteado do acusado], e o réu, sem se acanhar, teria passado a mão nos seios da vítima, por cima de suas vestes; assim como ao fato apresentado no relatório psicossocial, quando relatou que
“numa ocasião, ele saía do banho e ela passava perto e ele mostrou-se sem roupa para ela, pedindo que ela o olhasse e ela saiu do local” sic
ID 17873999 - Pág. 3.

No que se refere à presença do menor
Felipe
no quarto onde ocorreu ao menos um dos abusos sexuais, é certo que ele não foi ouvido nos autos; no entanto, a própria vítima ressalvou que estava fora do campo de visão da aparente única testemunha, razão pela qual esta ficou alheia à conduta ilícita perpetrada enquanto se entretinha jogando vídeo game.

E, apesar de inicialmente confusa quanto ao local do incidente em que o réu teria lhe exposto suas genitálias, a ofendida confirmou em juízo que teria ocorrido na residência próxima à casa de sua madrinha, dizendo ainda, que dada a sua ingenuidade, demorou para constatar a malícia e a ilicitude da conduta do réu, descobertas estas advindas somente dois anos após sua prática, aos seus 13 (treze) anos de idade.

As declarações da informante sra.
Ruth

Gonçalina de Oliveira
dão contorno à realidade apresentada na narrativa da vítima, máxime quando confirma que o imóvel no qual a criança residia com sua avó – irmã da informante, bem como sua própria residência e a casa ocupada à época pelo acusado e sua esposa, eram vizinhos e a circulação se dava de forma comum, inexistindo muros no terreno.

Ao ser ouvida em juízo, a informante pontuou que sua casa era movimentada, sendo comum as crianças jogarem vídeo game em um dos cômodos, incluindo a vítima
I. da R. V.
,
o enteado do acusado e outros dois netos criados por ela. E, conquanto não tenha sido questionada especificamente em juízo neste ponto, é certo que asseverou na fase extrajudicial,
“[...] já presenciou sua filha Romantiele pedir para GELSON buscar a filha Natalia (que é especial) no quarto, quando esta atrapalhava as crianças a jogarem vídeo game [...].”

sic
ID 17874455 – pág. 1.

Por sinal, o próprio réu, conquanto negue os ilícitos, confirmou em juízo ser crível o contato com a vítima nas ocasiões em que esta jogava vídeo game com seu enteado
Felipe
e outras crianças, enquanto cuidava de sua filha Natália, que possui deficiência.

Assim, a completa negativa ostentada pela informante sra.
Romantielle de Oliveira
se apresenta questionável, à medida em que nega absolutamente qualquer momento que o réu possa ter se aproximado da ofendida ou mesmo o contato da ofendida com seus filhos, em aparente tentativa de refutar mínima circunstância que confirme os ilícitos imputados ao seu convivente.

Sob outra perspectiva, as assertivas da mãe da menor, sra.
Caroline Celi Martins da Rocha Campos
, a
pesar de não serem minudentes em juízo quanto ao episódio

da exposição dos órgãos sexuais do réu à sua filha, evidenciam a repulsa às situações às quais sua filha ficou exposta e confirmam o que soube através dela, destacando as oportunidades nas quais estava na casa da
sra. Ruth
e, a despeito da presença de outros menores, o réu
“fazia ela tocar nele e ele tocava nela”

sic
ID 17875577.

Aspecto importante a ser destacado do testemunho da sra.
Caroline Celi Martins da Rocha Campos
se refere à dinâmica da confidência da ofendida sobre os abusos, na medida em que pondera o fato desta morar desde os 07 (sete) anos de idade com a avó – mãe da testemunha, ao tempo em que confirma o bom relacionamento nutrido entre sua filha e o pai, sendo este o responsável por instigar
I. da R. V.
a declarar os sentimentos e angústias que reprimia, elucidando, ainda, as ameaças dirigidas pelo acusado à vida de
Caroline
caso a vítima revelasse os abusos.

Muito embora a vítima não tenha recordado este último aspecto da conduta de seu algoz – ameaças à sua genitora, o que se faz compreensível, pois, passados mais de 04 (quatro) anos entre o fato e sua oitiva em juízo, não se olvida que tal peculiaridade foi relatada pela infante na fase extrajudicial, tanto em sua submissão à perícia médica, a fim de constatar a ocorrência da violência sexual, tendo relatado
“que sofreu ameaças verbais”

sic
ID

17873997 - Pág. 4, quanto na elaboração do relatório psicossocial, ao declarar que o réu
“passava as mãos no meu peito e nas minhas pernas, já me beijou forçado na boca e falava que se eu contasse, eu ia ver” sic
ID 17873999 - Pág. 3.

E justamente nesse cenário é que se evidencia o equívoco ao superestimar o destaque conferido aos embaralhos na narrativa da vítima no que se refere aos atos mais intensos, pois, a despeito dela não ter se recordado da prática de outras condutas libidinosas, dentre elas possíveis passadas de mão em sua vagina e eventual beijo contra a sua vontade, à vista do exposto, é cediço que sua narrativa não se revela fantasiosa quanto ao fato do réu ter
passado as mãos nos seus seios
, sobre as suas vestes, e
ter-lhe exposto os órgãos sexuais
a fim de satisfazer sua lascívia às custas da infante.

Contrariamente ao sustentado pela defesa, as declarações da ofendida são firmes e coesas nesse ponto, inexistindo indicativos de que
I. da R. V.

faltou com a verdade e, muito menos, que tentou incriminar, indevidamente, o réu; além do que são corroboradas por outros elementos de convicção amealhados aos autos, razão pela qual se adequam perfeitamente ao entendimento das Cortes Superiores pátrias, confirmando
a especial relevância conferida à palavra da vítima
nas hipóteses de crimes sexuais, máxime quando amparada em outras provas, em razão de delitos dessa natureza serem, de regra, cometidos às ocultas, sem a presença de testemunhas, como se vê
in casu
,
ex vi
STJ – AgRg nos EDcl no REsp 1834872/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 16/12/2019.

Outrossim, as ínfimas imprecisões registradas no caso concreto, no tocante à contribuição do genitor
Saulo de Queiroz Viana
para a elucidação dos fatos, se veem contrapostas pelas razões já citadas alhures, as quais tornam crível a eleição da figura paterna pela ofendida, a despeito deste residir em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia; além do que, vejo que configurariam ilações maiores questionamentos quanto às declarações apresentadas pelo genitor
Saulo
acerca do que consistiriam os abusos suportados por sua filha (toques nas partes íntimas da menor e masturbação do réu), porquanto adstritas à fase policial (ID 17873989), uma vez homologada a desistência de sua oitiva por aquele d. juízo singular (ID 17875485).

Por sinal, há precedentes na jurisprudência pátria resguardando escusas a “[...]
pequenas divergências porventura apresentadas nos relatos da vítima na esfera policial e em juízo, as quais em nada diminuem a credibilidade conferida a eles, notadamente quando tais declarações se harmonizam em pontos essenciais e divergem apenas em aspectos de somenos importância. [...]”
(TJ/DF,
Acórdão 1175705
, 20180310037988APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/5/2019, publicado no DJE: 5/6/2019. Pág.: 1046-1055).

Não destoa o entendimento esposado neste e. Tribunal de Justiça em caso análogo:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
ESTUPRO
DE VULNERÁVEL ­ –
SENTENÇA

ABSOLUTÓRIA
– IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
CONDENAÇÃO
– VIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO DEMONSTRANDO A OCORRÊNCIA DO DELITO – PEQUENAS DISCREPÂNCIAS ENTRE DEPOIMENTO PRESTADO NA FASE INQUISITORIAL E NA JUDICIAL ACERCA DE CIRCUNSTÂNCIAS PERIFÉRICAS DO CRIME – SITUAÇÃO QUE NÃO COMPROMETE A CREDIBILIDADE DA PROVA – TESES DEFENSIVAS INCAPAZES DE DESCONSTRUIR A PRÁTICA DELITIVA – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A absolvição não tem lugar quando o conjunto probatório evidencia que o agente cometeu o crime que lhe é imputado.
Pequenas variações que não alteram a essência dos fatos, e podem ser atribuídas, inclusive ao transcuro de tempo ocorrido entre o depoimento na esfera policial e o judicial, não bastam para desqualificar a prova testemunhal
.”
(TJMT – N.U 0013235-08.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019) – destaquei.

Com arrimo nessas premissas, constatando que as provas carreadas nos autos são
contundentes e incontroversas
quanto à prática do crime de estupro de vulnerável por
GELSON DE AMORIM
, faz-se imperiosa a
reforma da
r. sentença hostilizada para
condená-lo
como incurso no
art. 217-A,
caput
,

na forma do art. 71, ambos do Código Penal
.

-
Da dosimetria da pena:

Primeiramente, tem-se que o crime previsto no art. 217-A do Código Penal contempla punição de 08 (oito) a 15 (quinze) anos de reclusão.

Dessarte, na
primeira fase
de individualização da pena, em observância às orientações elencadas nos artigos 68 e 59 do Código Penal, observo que a
culpabilidad
e é normal à espécie; inexistem dados suficientes para avaliar a
personalidade
ou a
conduta social
do agente; da análise dos
antecedentes
do acusado (ID 17874461), tampouco este vetor pode ser desabonado, à vista de sua primariedade; os
motivos
, as
circunstâncias
e as
consequências
do crime mostram-se inerentes ao tipo penal, e o
comportamento da vítima
não interferiu nos acontecimentos, daí porque ser pertinente o estabelecimento da pena-base no mínimo legal de
08 (oito) anos de reclusão
.

Na
segunda fase
, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes que possam influenciar na pena intermediária, motivo pelo qual esta permanece idêntica à basilar; e, na
última etapa dosimétrica
, ciente de que o acervo probatório exposto acima indica que os abusos sexuais perpetrados pelo réu ocorreram
02 (duas) vezes
, se aplica
in casu
a figura da continuidade delitiva, tal qual disposto no art. 71 do Código Penal.

A mencionada causa de aumento da pena
incide na
fração mínima de 1/6 (um sexto)
, em consonância com o entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça,
ex vi
REsp n. 1.377.150/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2017, DJe 6/3/2017, conduzindo a pena DEFINITIVA ao
quantum
de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Por conseguinte, estabeleço o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena imposta nesta instância revisora, nos termos do que prevê o art. 33, §2º, alínea
a
do Código Penal.

2.

Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO

ao
recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Décima Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 17355-55.2016.811.0042 – código 440784, para
CONDENAR
o apelado
GELSON DE AMORIM
pela prática do ilícito penal descrito no
art. 217-A,
caput,
na forma do art. 71, ambos do Código Penal
, impondo-lhe a pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, oficiando-se aos órgãos competentes para as anotações de estilo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020